Tribunal: TRF3
Processo: 5005350-96.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
455/689)

5005350-96.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 25/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005350-96.2017.4.03.6100

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLA MARTINEZ, JULIO MARTINEZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). FRAUDE NA CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em ação de ressarcimento ao erário, para condenar os herdeiros de segurada falecida a restituírem os valores recebidos indevidamente a título de benefício assistencial, no limite da herança, em virtude da constatação de fraude na concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário de parcelas recebidas de má-fé e a responsabilidade dos sucessores pela devolução dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil (fraude previdenciária não tipificada como improbidade ou ilícito penal) sujeita-se à prescrição, afastando-se a regra da imprescritibilidade do artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 666 (RE 669.069/MG).

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, cujo termo inicial corresponde à data de cada pagamento indevido. A instauração de processo administrativo para apuração da irregularidade constitui causa interruptiva da prescrição, recomeçando a correr o prazo pela metade (dois anos e meio) a partir da sua conclusão definitiva, nos termos do artigo 9o do referido decreto. Desse modo, estão prescritas apenas as parcelas adimplidas há mais de cinco anos contados retroativamente do ato administrativo interruptivo.

5. Constatada a má-fé da segurada instituidora, que omitiu o convívio com o cônjuge para forjar o requisito de miserabilidade e perceber o amparo assistencial, é devida a restituição das quantias ilicitamente auferidas, consoante o Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça. O falecimento da devedora originária transfere a obrigação aos sucessores, estritamente limitada ao quinhão hereditário (artigo 1.997 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal em relação às parcelas do benefício recebidas há mais de 5 (cinco) anos contados regressivamente da data de instauração do processo administrativo em 2012. Deferido os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. É prescritível, no prazo quinquenal (Decreto no 20.910/32), a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em fraude na concessão de benefício assistencial, por não configurar a hipótese de imprescritibilidade do artigo 37, § 5o, da Constituição Federal (Tema 666 do STF). 2. O prazo prescricional conta-se da data de cada pagamento indevido e é interrompido com a instauração do processo administrativo apuratório, voltando a correr pela metade a partir da respectiva conclusão (artigo 9o do Decreto no 20.910/32)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 37, § 5o; Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 9o; Código Civil, arts. 884 e 1.997; Lei no 8.742/93. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669.069/MG (Tema 666); STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005350-96.2017.4.03.6100

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLA MARTINEZ, JULIO MARTINEZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JULIO MARTINEZ, representado pela Defensoria Pública da União na qualidade de curadora especial, contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Na origem, o INSS ingressou com a demanda em face de Carla Martinez e Julio Martinez, na condição de herdeiros de Irma Ferreira Martinez, objetivando a restituição do valor de R$ 45.393,58 (atualizado até 05/09/2016), referente a parcelas do Benefício Assistencial de Prestação Continuada (NB 88/560.174.999-6) recebidas indevidamente pela de cujus no período de 01/08/2006 a 31/10/2011. A autarquia sustentou que o benefício foi concedido mediante fraude, pois a segurada omitiu conviver em união com o marido, o qual percebia aposentadoria por tempo de contribuição superior ao limite de renda exigido para a concessão do amparo assistencial.

A sentença recorrida afastou as teses de decadência e prescrição e, no mérito, julgou procedente o pedido do INSS (Id. 278273069). O juízo sentenciante fundamentou que a fraude e a má-fé da beneficiária restaram devidamente comprovadas e, aplicando as diretrizes do Tema 979 do STJ (ausência de boa-fé objetiva), reconheceu a repetibilidade dos valores, condenando os herdeiros à restituição nos limites da herança (art. 1.997 do Código Civil).

Em suas razões recursais (Id. 278273073), o apelante Julio Martinez, por meio da Defensoria Pública da União, postula a reforma da sentença unicamente para que seja reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança. Argumenta que o prazo prescricional quinquenal (Decreto no 20.910/32) tem como termo inicial a data de pagamento indevido de cada parcela, o qual apenas se suspende com a notificação do segurado em processo administrativo. Alega que, retomado o curso da prescrição após o fim do procedimento administrativo (em 21/12/2015), a pretensão de cobrança atinente ao período de 2006 a 2011 já se encontrava fulminada antes do ajuizamento da demanda (em 24/04/2017). Requer, de forma subsidiária, a condenação do INSS em honorários advocatícios em favor da DPU.

Com contrarrazões do INSS (Id. 278273076), nas quais defende a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento baseada em fraude (art. 37, § 5o, da CF/88) ou, subsidiariamente, que o termo inicial da prescrição é a conclusão definitiva do processo administrativo, os autos subiram a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Cumpre registrar que o apelo é isento de preparo, tendo em vista a atuação da Defensoria Pública da União na qualidade de curadora especial do corréu citado por edital, a quem defiro os benefícios da justiça gratuita.

Da prejudicial de mérito: Prescrição

A controvérsia central devolvida a este Tribunal diz respeito à consumação, ou não, da prescrição da pretensão de ressarcimento de valores pagos indevidamente a título de benefício assistencial.

De início, afasto a tese ventilada pelo INSS em contrarrazões acerca da imprescritibilidade da cobrança. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 669.069/MG sob a sistemática da repercussão geral (Tema 666), pacificou o entendimento de que "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil". A imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5o, da Constituição Federal restringe-se às ações de ressarcimento decorrentes de atos tipificados como improbidade administrativa ou ilícitos penais, o que não abarca a fraude previdenciária stricto sensu ora em discussão.

Sendo a pretensão prescritível, e diante da ausência de norma específica a regular o prazo para a Autarquia exigir a devolução dos benefícios pagos indevidamente, a jurisprudência consolidou-se no sentido de aplicar, pelo princípio da simetria, o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Quanto ao termo inicial, a fluência do prazo prescricional para a ação de ressarcimento inicia-se a partir de cada pagamento indevido. Ocorre que o exercício do poder de autotutela pela Administração, materializado com a deflagração do competente processo administrativo para apuração da irregularidade, configura causa interruptiva da prescrição.

No caso em análise, o INSS busca a restituição dos valores pagos no período de 01/08/2006 a 31/10/2011. Os autos noticiam que a autarquia instaurou o procedimento administrativo de averiguação no ano de 2012 (Id. 278272811 – fls. 49). Tal ato interrompeu o curso do lapso temporal. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição tão somente no que toca às parcelas pagas há mais de 5 (cinco) anos, contados retroativamente da data de instauração do referido processo administrativo em 2012.

No tocante ao saldo não prescrito, incide a regra do artigo 9o do Decreto no 20.910/32, segundo o qual a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo – ou seja, dois anos e meio – a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A conclusão definitiva do procedimento administrativo ocorreu em 17/12/2015 (Id. 278272811 – fls. 110). A partir de então, iniciou-se a contagem pela metade do prazo. Tendo a presente ação judicial sido ajuizada em 24/04/2017, constata-se de forma inequívoca que não transcorreu o prazo de dois anos e meio, revelando-se tempestiva a cobrança das parcelas que não haviam sido fulminadas antes da interrupção de 2012.

Assim, o recurso da parte ré merece parcial acolhida, apenas para decotar da condenação as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a instauração do procedimento administrativo.

Do dever de ressarcimento ao erário e limites da responsabilidade

No mérito propriamente dito, o conjunto probatório demonstra de forma robusta que a concessão do benefício assistencial (LOAS) à instituidora Irma Ferreira Martinez foi eivada de fraude. A segurada, ao formular o requerimento administrativo, declarou falsamente não conviver em entidade familiar, omitindo o fato de que residia com o marido, o qual percebia aposentadoria por tempo de contribuição com renda incompatível com o critério de miserabilidade exigido pela Lei no 8.742/93.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.381.734/RN (Tema 979), firmou a tese de que a irrepetibilidade de verbas de natureza alimentar pressupõe o recebimento de boa-fé e a ocorrência de erro administrativo não decorrente de má-fé do segurado. Neste caso concreto, o recebimento amparou-se em omissão e declaração mendaz que elidem de forma absoluta qualquer presunção de boa-fé objetiva, tornando inafastável o dever de restituir as quantias ilicitamente auferidas, sob pena de enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil).

Com o falecimento da devedora originária, e comprovada a abertura e conclusão de inventário com partilha de bens, a obrigação de reparar o dano transfere-se aos sucessores. Correta, portanto, a sentença de origem ao determinar que a responsabilidade dos herdeiros Carla Martinez e Julio Martinez está estritamente limitada ao montante do quinhão que lhes coube na herança, em rigorosa observância ao disposto no artigo 1.997 do Código Civil.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Honorários Advocatícios Recursais

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do CPC).

Fixo os honorários devidos pelo INSS em favor da Defensoria Pública da União em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas declaradas prescritas. De outro lado, condeno a parte ré ao pagamento de honorários em favor do INSS, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação subsistente. A exigibilidade de tais verbas, em relação à parte ré, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, defiro os benefícios da justiça gratuita e dou parcial provimento à apelação da parte ré, tão somente para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal em relação às parcelas do benefício recebidas há mais de 5 (cinco) anos contados regressivamente da data de instauração do processo administrativo em 2012.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). FRAUDE NA CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em ação de ressarcimento ao erário, para condenar os herdeiros de segurada falecida a restituírem os valores recebidos indevidamente a título de benefício assistencial, no limite da herança, em virtude da constatação de fraude na concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário de parcelas recebidas de má-fé e a responsabilidade dos sucessores pela devolução dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil (fraude previdenciária não tipificada como improbidade ou ilícito penal) sujeita-se à prescrição, afastando-se a regra da imprescritibilidade do artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 666 (RE 669.069/MG).

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, cujo termo inicial corresponde à data de cada pagamento indevido. A instauração de processo administrativo para apuração da irregularidade constitui causa interruptiva da prescrição, recomeçando a correr o prazo pela metade (dois anos e meio) a partir da sua conclusão definitiva, nos termos do artigo 9o do referido decreto. Desse modo, estão prescritas apenas as parcelas adimplidas há mais de cinco anos contados retroativamente do ato administrativo interruptivo.

5. Constatada a má-fé da segurada instituidora, que omitiu o convívio com o cônjuge para forjar o requisito de miserabilidade e perceber o amparo assistencial, é devida a restituição das quantias ilicitamente auferidas, consoante o Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça. O falecimento da devedora originária transfere a obrigação aos sucessores, estritamente limitada ao quinhão hereditário (artigo 1.997 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal em relação às parcelas do benefício recebidas há mais de 5 (cinco) anos contados regressivamente da data de instauração do processo administrativo em 2012. Deferido os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. É prescritível, no prazo quinquenal (Decreto no 20.910/32), a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em fraude na concessão de benefício assistencial, por não configurar a hipótese de imprescritibilidade do artigo 37, § 5o, da Constituição Federal (Tema 666 do STF). 2. O prazo prescricional conta-se da data de cada pagamento indevido e é interrompido com a instauração do processo administrativo apuratório, voltando a correr pela metade a partir da respectiva conclusão (artigo 9o do Decreto no 20.910/32)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 37, § 5o; Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 9o; Código Civil, arts. 884 e 1.997; Lei no 8.742/93. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669.069/MG (Tema 666); STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu deferir os benefícios da justiça gratuita e dar parcial provimento à apelação da parte ré, tão somente para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal em relação às parcelas do benefício recebidas há mais de 5 (cinco) anos contados regressivamente da data de instauração do processo administrativo em 2012., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão